Tribunal: STJ
Processo: 5078607-69.2023.8.09.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071985 - GO(2025/0395229-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS FERREIRA PAZ
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO

CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 976017fc-d181-4a3b-b9b6-53ffa73a33ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071985 - GO(2025/0395229-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS FERREIRA PAZ
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO

CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS FERREIRA PAZ
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 725):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a defesa alega que houve impugnação material e suficiente do
(fl. 734),
seu conteúdo normativo, o que afasta a caracterização de deficiência recursal
sustentando que exigir a utilização de rótulo formal específico implicaria formalismo
(idem).
excessivo, incompatível com a garantia de acesso à instância especial
Pugna,
assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54677572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:12
Código de Controle do Documento: aa89c0ff-0632-43ba-a7dd-de3d536604a8

A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação da parte agravante com o decisum
ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Como afirmei monocraticamente, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
e b) incidência da
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
Todavia, observei que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão,
visto que não foi suficientemente e adequadamente impugnado o fundamento relativo à
incidência da Súmula 83/STJ.
Ora, embora tenha sido citado um julgado (fl. 693), não houve demonstração
de contemporaneidade ou superveniência em face dos precedentes utilizados na
decisão de origem, tampouco distinção concreta do caso.
Conforme orientação desta Corte: a incidência da Súmula n. 83 do STJ só é
combatida com pedido explícito de afastamento do referido óbice e a apresentação de
jurisprudência desta Corte Superior contrária, contemporânea ou superveniente, à
apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que não foi feito
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
pela defesa
AREsp n. 2.672.166/SE,
Turma, DJe de
– grifo nosso).
6/9/2024
Por conseguinte, entendi ser caso de aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal, e da
por
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ
analogia.
E por ocasião do presente regimental, tenho que a parte agravante não
logrou êxito em demonstrar em suas razões argumento capaz de modificar as razões
expostas na decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas in totum
pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54677572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:12
Código de Controle do Documento: aa89c0ff-0632-43ba-a7dd-de3d536604a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395229-0
AREsp 3.071.985 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 507860769 50786076920238090143
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS FERREIRA PAZ
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: GUILHERME BARBOSA ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS FERREIRA PAZ
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449038524131407@
2025/0395229-0 - AREsp 3071985 Petição : 2026/0001436-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:03
Código de Controle do Documento: 67456866-1B6A-438E-B680-8D5BF2828098